Tribunal: TJBA
Processo: 8025911-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025911-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

AGRAVADO: BELCAR AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JORGE CORREA LIMA, LEONARDO MARTINS WYKROTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFEITO OCULTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo município de Teolândia contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a substituição temporária de dois veículos adquiridos da agravada que apresentaram vícios de fabricação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela provisória para obrigar as fornecedoras a disponibilizar carros reserva enquanto perdurar o conserto ou perícia judicial dos veículos com defeito.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado nos autos que os veículos adquiridos apresentaram defeitos recorrentes e foram guinchados por falha total de ignição, inclusive após reparos.
4. A documentação comprova a existência de vício oculto, inclusive com recall expedido pela SENATRAN, o que reforça a verossimilhança das alegações.
5. Aplicável o poder geral de cautela previsto no CPC para garantir a efetividade do processo e a continuidade dos serviços públicos.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece o dever de fornecimento de veículo reserva em situações análogas.
7. A multa cominatória diária é cabível para assegurar o cumprimento da obrigação, conforme previsão legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela provisória para determinar o fornecimento de carro reserva à Administração Pública, quando demonstrada a existência de vício oculto em veículo adquirido por licitação.
2. A multa cominatória pode ser aplicada para garantir a efetividade da medida, desde que observados os limites da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, 302, I, e 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 0005834-76.2017.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete M. T. A. Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2017; TJBA, AI nº 0023935-64.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 31.01.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8025911-86.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
MUNICIPIO DE TEOLANDIA
e agravado
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
(STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA)

e BELCAR AUTOMOVEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
restando
PREJUDICADO
o
s Embargos de Declaração
,

nos termos do voto condutor.